Tribunal: TRF3
Processo: 5020654-91.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 5a Turma,
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
112/907)

5020654-91.2024.4.03.6100

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5020654-91.2024.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

APELADO: JAMIL MAHMOUD SAID AYOUB, RICARDO MARCELO PIASENTIN

PARTE RE: INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIANA BARREIRA - SP141395-A

Ementa

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE RAIO-X. ADICIONAL DE IRRADIAÇÃO IONIZANTE. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN contra sentença que julgou procedente o pedido para condená-la ao restabelecimento do pagamento da gratificação por trabalho com raios X ou substância radioativa aos autores, desde sua cessação, respeitada a prescrição quinquenal, com reflexos em férias acrescidas de 1/3 e 13o salário, acrescidos de juros de mora e correção monetária. A autarquia sustenta ilegitimidade passiva, prescrição do fundo de direito e impossibilidade de cumulação da gratificação de raio-X com o adicional de irradiação ionizante, postulando, subsidiariamente, que eventual cumulação perdure apenas enquanto preenchidos os requisitos legais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a CNEN possui legitimidade passiva para responder pela demanda; (ii) estabelecer se há prescrição do fundo de direito; (iii) determinar se é possível a cumulação da gratificação de raio-X com o adicional de irradiação ionizante.III. RAZÕES DE DECIDIR

A CNEN, na condição de autarquia federal dotada de autonomia administrativa e financeira, possui legitimidade para responder por controvérsias relativas a aspectos remuneratórios de seus servidores, sendo irrelevante que o ato impugnado decorra de orientação normativa do MPOG ou de determinação do TCU.

A relação jurídica possui natureza de trato sucessivo, de modo que, nos termos da Súmula 85 do STJ, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de direito.

A gratificação de raio-X, prevista no art. 1o da Lei no 1.234/1950, constitui vantagem concedida em razão do exercício de atividade específica com exposição direta às fontes de irradiação.

O adicional de irradiação ionizante, previsto no art. 12, §1o, da Lei no 8.270/1991 e regulamentado pelo Decreto no 877/1993, é devido aos servidores que exerçam atividades em áreas expostas à radiação, independentemente da função desempenhada.

As referidas vantagens possuem naturezas jurídicas distintas, razão pela qual não incide a vedação do art. 68, §1o, da Lei no 8.112/1990, que proíbe apenas a cumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade, nem a do art. 50 do mesmo diploma, que trata de vantagens de mesmo título ou fundamento.

A jurisprudência do STJ e do TRF da 3a Região consolidou entendimento no sentido da possibilidade de cumulação da gratificação de raio-X com o adicional de irradiação ionizante, enquanto presentes as circunstâncias fáticas que autorizam sua percepção.

Não se acolhe também pedido subsidiário, porquanto não se discute nos autos a presença ou não dos requisitos para concessão da gratificação de raio-X.

Mantida a sentença, aplica-se a sucumbência recursal prevista no art. 85, §11, do CPC, com majoração dos honorários advocatícios.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A autarquia federal possui legitimidade passiva para responder por demandas que versem sobre vantagens remuneratórias de seus servidores. 2. Nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. 3. É possível a cumulação da gratificação de raio-X com o adicional de irradiação ionizante, por possuírem naturezas jurídicas distintas, enquanto presentes os requisitos legais para sua percepção.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 1.234/1950, art. 1o; Lei no 8.112/1990, arts. 50 e 68, §1o; Lei no 8.270/1991, art. 12, §1o; Decreto no 877/1993; CPC, art. 85, §§2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, AgRg no Ag 766879/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, j. 07/11/2006; STJ, AgRg no REsp 200802798866, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 02/02/2016; STJ, AgRg no REsp 201100521824, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, DJe 16/08/2011; TRF3, ApReeNec 0021092-91.2013.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, j. 08/05/2018; TRF3, ApCiv 5025129-66.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 03/07/2024; TRF3, ApCiv 5020422-21.2020.4.03.6100, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 27/02/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5020654-91.2024.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIANA BARREIRA - SP141395-A

APELADO: JAMIL MAHMOUD SAID AYOUB, RICARDO MARCELO PIASENTIN

PARTE RE: INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES

RELATÓRIO

Trata-se de ação sob o rito do procedimento comum ajuizada por JAMIL MAHMOUD SAID AYOUB e RICARDO MARCELO PIASENTIN objetivando obter provimento jurisdicional que condene “a autarquia ré ao pagamento cumulativo da gratificação por trabalho com raios x ou substância radioativa no percentual definido em lei, qual seja, 10% (dez por cento), sobre os vencimentos dos autores daqui em diante, bem como das parcelas retroativas devidas nos últimos 5 anos, com a projeção dos reflexos desse pagamento em férias + 1/3, 13o salário, correção monetária desde o momento em que tais pagamentos deveriam ter sido realizados e incidência de juros de mora desde a citação, verba essa que deverá ser apurada em ulterior fase de liquidação”.

Foi proferida sentença (Ids. 351958711 e 351958715) julgando procedente o pedido para “condenar a parte ré ao restabelecimento do pagamento aos autores da gratificação por trabalho com raios x ou substância radioativa desde sua cessação, respeitada a prescrição quinquenal contada retroativamente a partir do ajuizamento desta ação, com a projeção dos reflexos desse pagamento em férias mais 1/3 (um terço), 13o salário, acrescidos de juros de mora e correção monetária, calculados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal”.

Apela a CNEN (Id. 351958712), sustentando, ilegitimidade para ocupar o polo passivo, ocorrência de prescrição do fundo de direito e impossibilidade de cumulação do adicional de irradiação ionizante com a gratificação de raio-x. Subsidiariamente postula seja “reformada a decisão para que dela conste expressamente que o pagamento concomitante do adicional de irradiação ionizante e da gratificação por raios-x somente poderá perdurar tão somente enquanto os autores preencherem os requisitos legais para tanto, com efetiva exposição aos agentes nocivos”.

Com contrarrazões subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Versa a demanda questão da possibilidade de cumulação da gratificação de raios X e adicional de irradiação ionizante.

Ao início, afasto a alegação de ilegitimidade passiva do CNEN.

Com efeito, tratando-se de servidor dos quadros do CNEN, possui a autarquia federal legitimidade passiva no caso, cabendo a ela a retomada dos pagamentos no caso de procedência da demanda.

Destaco, ainda, que alegação referindo orientação normativa do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (Orientação Normativa no 03/2008 do MPOG) ou determinação do TCU não possui o alcance pretendido, porquanto o CNEN detém autonomia administrativa e financeira, possuindo, pois, legitimidade para tratar dos assuntos relacionados a seus servidores. Neste sentido, precedente da Corte em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SÚMULA 85 DO STJ. GRATIFICAÇÃO DE RAIO-X E ADICIONAL DE IRRADIAÇÃO IONIZANTE. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO ACOLHIDO.

- A apelante é autarquia federal, dotada de autonomia administrativa e financeira, razão pela qual responde sobre questões que envolvam aspectos remuneratórios de seus servidores, sendo irrelevante que o ato questionado tenha se dado por cumprimento de ordem do MPOG e do TCU.

- Nos termos da Súmula no 85 do STJ, “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”, razão pela qual não há se falar em prescrição do fundo de direito.

- A gratificação de raio-X busca compensar atividade específica exercida em exposição direta ao risco de radiação, ao passo que o adicional de irradiação ionizante é devido a todos os servidores que exerçam atividades em áreas expostas à radiação, independentemente da função por eles exercida.

- A Lei no 8.112/90, no §1o do art. 68, proíbe a cumulação dos adicionais de insalubridade e de periculosidade, nada prevendo acerca da cumulação de gratificações e adicionais, vantagens que não podem ser confundidas.

- No caso concreto, há documentação comprovando que o autor exerce atividades laborais em contato direto com as fontes de raios-X e substâncias radioativas, razão pela qual, nos termos da lei e da pacífica jurisprudência, faz jus a cumulação pretendida.

- Pedido subsidiário da apelante acolhido, para estabelecer que a cumulação do adicional de irradiação ionizante com a gratificação por trabalhos com raio-X será devida enquanto preenchidos os requisitos legais.

- Apelação provida em parte.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5025129-66.2019.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 03/07/2024, DJEN DATA: 08/07/2024)

No tocante à prescrição, também não assiste razão à parte recorrente.

Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, prevalece o entendimento de que a prescrição só alcança as prestações e não o próprio direito reclamado. Neste sentido a jurisprudência:

Súmula 85. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. 28,86%. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. SÚMULA N.o 85/STJ. LIMITAÇÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Sendo a Administração Pública omissa em repassar aos servidores públicos o reajuste de 28,86%, a lesão se renova mensalmente, restando caracterizada, por conseguinte, relação jurídica de trato sucessivo , pelo que incide, na espécie, o verbete da Súmula n.o 85 desta Egrégia Corte. 2. Tendo o Tribunal a quo, limitado o reajuste de 28,86% aos efeitos da Medida Provisória n.o 2.131/2000, constata-se a ausência de interesse recursal da União. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no Ag 766879/RS, Relator(a) Ministra LAURITA VAZ, Órgão Julgador 5a Turma, Data do Julgamento 07/11/2006 Data da Publicação/Fonte DJ 18/12/2006 p. 478).

Prosseguindo, anoto que a jurisprudência já pacificou entendimento no sentido da possibilidade de cumulação da gratificação de raios X e do adicional de irradiação ionizante, uma vez que possuem naturezas distintas, tratando-se a primeira de gratificação devida aos "que operam diretamente com Raios X e substâncias radioativas, próximo às fontes de irradiação" (art. 1o da Lei 1.234/1950), enquanto o segundo encerra adicional devido a todos os servidores que exerçam atividades em áreas expostas à radiação, independentemente da função por eles exercida.

É neste sentido o entendimento deste E. Tribunal:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DO ADICIONAL DE RADIAÇÃO IONIZANTE E DA GRATIFICAÇÃO POR RAIO-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. I - A gratificação de raio-X, instituída pela Lei no 1.234/50, não é um adicional de insalubridade, consoante prescreve a Orientação Normativa no 3, de 17.06.2008, da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Trata-se, sim, de gratificação, uma vez que busca compensar atividade específica exercida em exposição direta ao risco de radiação. Ou seja, é concedida em razão do serviço. Já o adicional de irradiação ionizante, nos termos do § 1o do art. 12 da Lei no 8.270/91 e Decreto no 877/93, é devido a todos os servidores que exerçam atividades em áreas expostas à radiação, independentemente da função exercida por eles exercida. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguida por este Tribunal Regional Federal, consolidou o entendimento de que até o advento da Medida Provisória no 2.180-30/2001, incidem juros de 12% (doze por cento) ao ano; entre a edição dessa medida provisória e a Lei no 11.960/2009, os juros moratórios incidem à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano; a partir dessa lei, eles serão fixados conforme o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97. III - Apelação e remessa oficial parcialmente providas.

(TRF 3a Região, SEGUNDA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 2032784 - 0021092-91.2013.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, julgado em 08/05/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/05/2018);

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE RAIO -X E ADICIONAL DE IRRADIAÇÃO IONIZANTE. ACUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA.CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA LEI 9.494/97. NATUREZA PROCESSUAL. AFASTADA APLICAÇÃO DO ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE DA NORMA LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Em face do disposto no artigo 14 da Lei no 13.105/2015, aplica-se a esse processo as normas do Código de Processo Civil de 1973. 2. A controvérsia nos autos refere-se à possibilidade de acumulação da Gratificação de raio-X e do Adicional de irradiação Ionizante. 3. A Lei 11.234/50, em seu artigo 1o, instituiu a Gratificação de raio X a ser paga aos servidores da União que operam com raio X, em razão da atividade especial que exercem, enquanto que o Adicional de irradiação Ionizante, previsto no artigo 12, §§1o e 5o, da Lei 8.112/90, é devido em virtude do local e das condições de trabalho, a que os servidores ficam expostos. 4. Denota-se que a Gratificação de raio X e o Adicional de irradiação Ionizante possuem natureza jurídica distinta, tendo firmado entendimento nesse sentido a Superior Corte de Justiça, cabendo destacar que o artigo 68, § 1o, da Lei n. 8.112/90 veda a percepção cumulativa dos adicionais de insalubridade e de periculosidade, nada dispondo quanto à cumulação de gratificações e adicionais. 5. A Orientação Normativa no 4, de 13 de julho de 2005, inovou no Ordenamento Jurídico, extrapolando os limites legais, ao vedar, no seu artigo 3o, a acumulação da Gratificação de raio X e o Adicional de irradiação Ionizante. 6. Afastada a incidência da Orientação Normativa no 03/2008, para restabelecer o pagamento da Gratificação de raio -X, que poderá ser cumulada com o Adicional de irradiação Ionizante. 7. Os servidores não possuem direito adquirido a regime jurídico, de modo que as parcelas que compõem sua remuneração podem ser alteradas, sendo-lhes assegurada somente a garantia da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. 8. Aplica-se imediatamente o artigo 1o-F da Lei 9.494/97, acrescido pela Medida Provisória 2.180/2001, inclusive aos processos em curso. Incidência do princípio tempus regit actum. 9. Havendo norma mais específica aplicável ao caso, afasta-se a incidência do disposto no artigo 406 do Código Civil de 2002. 10. Após a entrada em vigor da Lei 11.960/09, o cômputo dos juros deverá obedecer à nova redação dada por esta ao artigo 1o-F da Lei 9.494/97. 11. Por tratar-se de causa em que foi vencida a Fazenda Pública, cumpre fixar a verba honorária por equidade em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no artigo 20, §§3o e 4o, do Código de Processo Civil/73. 12. Apelação da parte autora parcialmente provida e recurso adesivo improvido.

(AC 00166474820094036301, JUÍZA CONVOCADA NOEMI MARTINS, TRF3 - DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/06/2017 ..FONTE_REPUBLICACAO:.).

No mesmo sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, GRATIFICAÇÃO DE RAIO-X E ADICIONAL DE IRRADIAÇÃO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. Avaliar se a produção de determinada prova requerida pela parte é ou não indispensável para a solução da lide, no caso, requisita a análise do contexto fático-probatório dos autos, vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 2. A argumentação calcada no princípio da isonomia, para fins de equiparação do percentual devido a título de adicional de insalubridade entre servidores estatutários e celetistas, não pode ser examinada em sede de recurso especial, por envolver a análise de matéria constitucional. 3. Ademais, a matéria relativa aos adicionais de insalubridade e de periculosidade devidos ao servidor público federal foi disciplinada pela Lei n. 8.112/1990, incidindo, pois, em relação ao Decreto-Lei n. 1.873/1981, o princípio segundo o qual a lei posterior revoga a anterior quando regule inteiramente a matéria de que esta última tratava (art. 2o, § 1o, da LINDB). 4. Não há óbice ao recebimento do adicional de insalubridade em grau médio, cumulado com a gratificação por trabalhos com raios X e com o adicional de irradiação ionizante, enquanto presentes as circunstâncias especiais que lhes dão ensejo. Precedentes. 5. O art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela MP n. 2.180-35/2001, que fixou o percentual dos juros moratórios no patamar de 0,5% ao mês, tem aplicação imediata aos processos em curso. 6. Agravo regimental parcialmente provido.

(AGRESP 200802798866, ROGERIO SCHIETTI CRUZ - SEXTA TURMA, DJE DATA:02/02/2016 ..DTPB:.);

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO DE RAIO X E ADICIONAL DE IRRADIAÇÃO IONIZANTE. ACUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. 1. O art. 68, § 1o, da Lei no 8.112/90, veda a percepção cumulativa dos adicionais de insalubridade e periculosidade, nada dispondo acerca da impossibilidade de cumulação de gratificações e adicionais. 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de ser possível a percepção cumulativa do adicional de irradiação ionizante e da gratificação de Raio X, por possuírem naturezas jurídicas distintas. 3. Agravo regimental improvido.

(AGRESP 201100521824, BENEDITO GONÇALVES - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:16/08/2011 ..DTPB:.).

Destaco, também, que não procede o que sustenta a parte apelante sobre os artigos 50 e 68 da Lei no 8.112/90, que não guardam relação com a hipótese dos autos, porquanto não se trata de vantagens pecuniárias que tenham o mesmo título ou fundamento, tampouco de cumulação dos adicionais de periculosidade e insalubridade. Neste sentido, precedente da Turma:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA UNIFESP. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85 do E.STJ. GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO COM RAIO-X E ADICIONAL DE IRRADIAÇÃO IONIZANTE. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. VANTAGENS COM NATUREZA JURÍDICA DISTINTA.

- A UNIFESP é parte legítima para a causa, tendo em vista sua natureza jurídica de autarquia federal e porque responde por questões que envolvam aspectos remuneratórios de seus servidores.

- As verbas reclamadas estão sujeitas ao prazo prescricional quinquenal do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, e, tratando-se de prestações de trato continuado, o fundo do direito não é alcançado mas tão somente as parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação. Súmula no 85 do E.STJ.

- A Gratificação de Raio-X, instituída pela Lei no 1.234/1950, não constitui adicional de insalubridade, consoante prescreve a Orientação Normativa no 3/2008 da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, mas gratificação que busca compensar atividade específica exercida em exposição direta ao risco de radiação. E o adicional de irradiação ionizante, por sua vez, é devido em razão da exposição do trabalhador à radiação, independentemente da função exercida.

- O art. 50 da Lei no 8.112/1990 veda a percepção cumulativa de vantagens pecuniárias que tenham o mesmo título ou fundamento, ao passo que o art. 68, §1o, mesma lei impede a cumulação dos adicionais de periculosidade e insalubridade. Essas vedações não justificam o entendimento posto na Portaria Orientação Normativa no 3/2008, da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

- No caso dos autos, foram juntados documentos que descrevem as condições e ambiente de trabalho, demonstrando que o autor trabalha exposto às condições que ensejam a percepção cumulada do adicional e gratificação indicados.

- O pedido subsidiário da UNIFESP, contudo, deve ser acolhido, pois as referidas somente devem ser pagas enquanto houver efetiva exposição do autor aos agentes insalubres, não se prestando a presente decisão a reconhecer direito adquirido em face de mudanças nas circunstâncias fáticas que a ensejaram.

- Apelação parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5020422-21.2020.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 27/02/2025, DJEN DATA: 06/03/2025).

Por fim, ressalto que também não é hipótese de provimento do recurso para fins de acolhimento do pedido subsidiário, sendo despicienda manifestação expressa no sentido de que a gratificação só será devida enquanto presentes os requisitos de sua concessão, uma vez que se trata de questão atinente à própria gratificação, enquanto o objeto da presente demanda traduz na possibilidade de recebimento cumulativo da gratificação de raio-X com adicional ionizante, não se discutindo nos autos a presença ou não dos requisitos para concessão da referida gratificação.

Diante do insucesso do recurso interposto, é de ser aplicada a regra da sucumbência recursal estabelecida no art. 85, § 11 do CPC, pelo que, ressalvados os limites indicados no referido dispositivo legal, majoro em 10% os honorários advocatícios fixados na sentença, acréscimo que se mostra adequado aos critérios legais estabelecidos no §2o do art. 85 do CPC, não se apresentando excessivo e desproporcional aos interesses da parte vencida e, por outro lado, deparando-se apto a remunerar o trabalho do advogado em proporção à complexidade do feito.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, nos termos supra.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE RAIO-X. ADICIONAL DE IRRADIAÇÃO IONIZANTE. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN contra sentença que julgou procedente o pedido para condená-la ao restabelecimento do pagamento da gratificação por trabalho com raios X ou substância radioativa aos autores, desde sua cessação, respeitada a prescrição quinquenal, com reflexos em férias acrescidas de 1/3 e 13o salário, acrescidos de juros de mora e correção monetária. A autarquia sustenta ilegitimidade passiva, prescrição do fundo de direito e impossibilidade de cumulação da gratificação de raio-X com o adicional de irradiação ionizante, postulando, subsidiariamente, que eventual cumulação perdure apenas enquanto preenchidos os requisitos legais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a CNEN possui legitimidade passiva para responder pela demanda; (ii) estabelecer se há prescrição do fundo de direito; (iii) determinar se é possível a cumulação da gratificação de raio-X com o adicional de irradiação ionizante.III. RAZÕES DE DECIDIR

A CNEN, na condição de autarquia federal dotada de autonomia administrativa e financeira, possui legitimidade para responder por controvérsias relativas a aspectos remuneratórios de seus servidores, sendo irrelevante que o ato impugnado decorra de orientação normativa do MPOG ou de determinação do TCU.

A relação jurídica possui natureza de trato sucessivo, de modo que, nos termos da Súmula 85 do STJ, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de direito.

A gratificação de raio-X, prevista no art. 1o da Lei no 1.234/1950, constitui vantagem concedida em razão do exercício de atividade específica com exposição direta às fontes de irradiação.

O adicional de irradiação ionizante, previsto no art. 12, §1o, da Lei no 8.270/1991 e regulamentado pelo Decreto no 877/1993, é devido aos servidores que exerçam atividades em áreas expostas à radiação, independentemente da função desempenhada.

As referidas vantagens possuem naturezas jurídicas distintas, razão pela qual não incide a vedação do art. 68, §1o, da Lei no 8.112/1990, que proíbe apenas a cumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade, nem a do art. 50 do mesmo diploma, que trata de vantagens de mesmo título ou fundamento.

A jurisprudência do STJ e do TRF da 3a Região consolidou entendimento no sentido da possibilidade de cumulação da gratificação de raio-X com o adicional de irradiação ionizante, enquanto presentes as circunstâncias fáticas que autorizam sua percepção.

Não se acolhe também pedido subsidiário, porquanto não se discute nos autos a presença ou não dos requisitos para concessão da gratificação de raio-X.

Mantida a sentença, aplica-se a sucumbência recursal prevista no art. 85, §11, do CPC, com majoração dos honorários advocatícios.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A autarquia federal possui legitimidade passiva para responder por demandas que versem sobre vantagens remuneratórias de seus servidores. 2. Nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. 3. É possível a cumulação da gratificação de raio-X com o adicional de irradiação ionizante, por possuírem naturezas jurídicas distintas, enquanto presentes os requisitos legais para sua percepção.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 1.234/1950, art. 1o; Lei no 8.112/1990, arts. 50 e 68, §1o; Lei no 8.270/1991, art. 12, §1o; Decreto no 877/1993; CPC, art. 85, §§2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, AgRg no Ag 766879/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, j. 07/11/2006; STJ, AgRg no REsp 200802798866, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 02/02/2016; STJ, AgRg no REsp 201100521824, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, DJe 16/08/2011; TRF3, ApReeNec 0021092-91.2013.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, j. 08/05/2018; TRF3, ApCiv 5025129-66.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 03/07/2024; TRF3, ApCiv 5020422-21.2020.4.03.6100, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 27/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão